Tribunal: TJBA
Processo: 8025556-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025556-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8025556-76.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO, e, como Embargado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA